Tribunal: STF
Processo: ARE 1509738
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS-Difal. Diferencial de alíquota. RE nº 1.287.019-RG/DF; Tema RG nº 1.093. ADI nº 5.469/DF. Modulação dos efeitos da decisão. Ações em curso na data de julgamento do paradigma. Acórdão recorrido em harmonia com o que decidido pelo STF. Lei Complementar nº 190, de 2022. Inovação argumentativa. Inviabilidade. Prequestionamento. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de fatos e provas: Óbice dos enunciados nº 279 e nº 282 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pela qual se concluiu que, “por força da modulação dos efeitos [Tema RG nº 1.093 e ADI nº 5.464/DF], a declaração de inconstitucionalidade somente se aplica às demandas propostas após a sessão de julgamento daquele recurso (24/02/21), a partir do exercício financeiro de 2022”.



    2. O fato relevante. O mandado de segurança impetrado foi subscrito em 03/03/2021. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concedeu “parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora suste os efeitos de qualquer ato administrativo que vise à cobrança do DIFAL em relação ao impetrante (se abstenha de exigir DIFAL), devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no DF, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes”. O TJDFT, por sua vez, deu provimento parcial ao “apelo do DF para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de incidir o DIFAL/ICMS nas operações interestaduais realizadas pela impetrante, a partir do exercício financeiro de 2022”.



    II. Questão em discussão



    4. O presente recurso discute se houve contrariedade ao Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.



    iii. Razões de decidir



    5. De início, observo que, conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, os arts. 24, inc. I e § 4º, 102, § 2º, e 146, inc. III, da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. Desse modo, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. 



    7. Mesmo que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à parte recorrente, porque o acórdão ora recorrido, além de adequadamente fundamentado, está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Verifico, ao fim e ao cabo, que a parte recorrente apresenta irresignação em face dos termos formulados por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da modulação do Tema RG nº 1.093 e da ADI nº 5.469/DF. Conforme anotado pelo Tribunal de origem, no presente momento, a meu sentir, não resta qualquer dúvida sobre o marco temporal a ser adotado para interpretar-se a expressão “ações judiciais em curso”.



    9. É certo que, ao julgar a ADI nº 5.469-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/08/2021, p. 03/09/2021, secundado à unanimidade, o Relator expressamente identificou o termo final da modulação de efeitos perfectibilizada em 24/02/2021. Justificou esse reconhecimento pelo fato de ter sido este o momento em que se julgou o mérito da controvérsia constitucional. 



    10. Em novos embargos de declaração, desta feita opostos pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a embargante sustentou contradição no julgamento quanto às ações em curso, pois, a seu ver, “a data de corte para a ressalva das ações em curso, em relação aos efeitos da modulação, é o dia da publicação da ata de julgamento (3/3/21)”. 



    11. No caso dos autos, observo que o mandado de segurança impetrado foi subscrito em 03/03/2021. Portanto, o acórdão recorrido revela-se escorreito, quando afirma que a presente ação não está ressalvada pela modulação de efeitos realizada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Quanto ao argumento de que, “após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, o ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes tem aplicação imediata”, verifica-se que o acórdão recorrido não tratou desse tema, que só foi ventilado nos embargos de declaração, quando o Colegiado de origem assentou: “Acrescento que a LC 190/22 não foi objeto da demanda, pois sequer editada à época da interposição dos recursos (id 26500825, 26500832). Logo, a Turma não podia manifestar-se sobre legislação até então inexistente”, portanto, trata-se de inovação argumentativa, inviável de ser apreciada em sede de recurso extraordinário, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    13. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15). MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O mandado de segurança preventivo é meio processual adequado para impugnar ato normativo de efeitos concretos, cuja inconstitucionalidade foi alegada como causa petendi. 2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. RE 1.287.019 (Tema 1.093). 3. Por força da modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade somente se aplica às demandas propostas após a sessão de julgamento daquele recurso (24/02/21), a partir do exercício financeiro de 2022.” (e-doc. 14, p. 1). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega que o acórdão combatido negou vigência aos arts. 24, inc. I e § 4º, 102, § 2º, e 146, inc. III, da Constituição da República e ao Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.



    4. Argumenta, em síntese, que “o mandado de segurança foi impetrado em 3.3.2021 e o acórdão atacado, proferido em 30.3.2022, portanto, após a publicação da LC 190/22, reputou inválida a Lei Distrital n. 5.546/2015 e considerou que seria necessária edição de lei complementar e de nova lei local pelo Distrito Federal, para cobrança do DIFAL a partir de 2022, em desconformidade com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal Federal no RE n. 1.287.019 (tema 1093)” (e-doc. 37, p. 6).



    4.1. Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão ora recorrido e denegar a segurança, por violação à tese fixada no Tema 1093 do STF e aos artigos 24, I e § 4º, artigos 102, § 2º e 146, III, todos da Constituição Federal” (e-doc. 37, p. 55).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “O recurso extraordinário merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 24, inciso I e § 4º, 102, § 2º, e 146, inciso III, todos da Constituição Federal. Nesse sentido, vislumbra-se que a matéria referente à observância da anterioridade tributária não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. 



    Importante destacar, no caso em tela, que o exame da aplicação do princípio da anterioridade tributária não foi objeto do Tema 1.093 do STF, o qual se limitou à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015. Assim, nesse particular, por ausência de similitude fática não se aplica o referido Tema.” (e-doc. 42, p. 2).



    6. O agravante argumenta que “deve ser afastada a aplicação do verbete 282 da Sumula do STF, ao contrário do entendimento contido no despacho de inadmissibilidade” (e-doc. 48, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.   



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, observo que, conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 42), observa-se que os arts. 24, inc. I e § 4º, 102, § 2º, e 146, inc. III, da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal [ou constitucional] suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. Desse modo, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “A impetrante sustentou a alegação de inconstitucionalidade do diferencial de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL/ICMS), introduzido pela EC 87/15, não regulada por lei complementar, como causa de pedir, valendo observar que o mandamus foi impetrado em caráter preventivo para coibir a prática de futuro ato administrativo de cobrança do tributo, bem como no intuito de restituição dos já pagos, nos últimos cinco anos. 



    A situação fática-probatória dos autos demonstra que a empresa é efetivamente contribuinte do DIFAL/ICMS, a exemplo dos comprovantes de pagamento por amostragem juntados (id 26497441), mostrando-se justo o receio de se ver ofendida no seu direito líquido e certo de livre exercício da atividade comercial.



    (...)



    No mérito, o STF, no julgamento do RE 1.287.019, sob o rito do CPC 1.036 e ss., consolidou o seguinte entendimento: (...)



    Destarte, observa-se que a cobrança do diferencial de alíquota referente ao ICMS requer a edição de lei complementar veiculadora de normas gerais, razão por que o DF foi impedido de cobrar o tributo, a partir do exercício financeiro de 2022, exceto em relação à cláusula 9ª da Convenção, cujos efeitos retroagem à fev/16 – ADI nº 5.464/DF -. 



    As ações judiciais em curso não foram atingidas pela modulação de efeitos, de sorte que os respectivos litigantes/contribuintes foram imediatamente liberados do pagamento do encargo. 



    Defende a impetrante que o presente writ se enquadra na hipótese de “ações judiciais em curso”, porque impetrado em 03/03/21, antes da publicação do acórdão de julgamento do RE em comento. 



    Há, contudo, discussão a respeito de qual data deve ser considerada para se aferir as “ações judiciais em curso”, se o dia do julgamento pelo STF - 24/02/21 -, o da publicação da ata de julgamento - 03/03/21 – ou o dia da publicação do acórdão – 25/05/21 -. 



    Adiro ao entendimento de que apenas as demandas propostas até o dia anterior à sessão de julgamento - 24/02/21 – estavam, de fato, em curso, quando fixada a tese com repercussão geral, sobretudo porque, desde então, esta se encontra disponível no portal virtual do STF. O emprego de marcos temporais posteriores apenas estimularia a judicialização desnecessária de casos e geraria insegurança jurídica. 



    O presente mandamus foi impetrado posteriormente, em 03/03/21, sendo, portanto, afetado pela regra geral de modulação de efeitos, o que torna a impetrante obrigada à contribuição até o fim do exercício financeiro de 2021.



    (...)



    Logo, impõe-se a reforma da sentença, a fim de permitir ao DF cobrar o DIFAL/ICMS nas operações da impetrante até o fim do exercício financeiro de 2021. 



    Via de consequência, mostra-se inviável o pedido da impetrante de reconhecimento do direito de restituição/compensação dos indébitos recolhidos no último quinquênio, pois somente aqueles que eventualmente venha a adimplir a partir de 2022 são alcançados pela decisão de inconstitucionalidade. 



    Posto isso, provejo parcialmente o apelo do DF para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de incidir o DIFAL/ICMS nas operações interestaduais realizadas pela impetrante, a partir do exercício financeiro de 2022.” (e-doc. 14, p. 4-13; grifos nossos).



    10. Mesmo que assim não o fosse, melhor sorte não assistiria à parte recorrente, porque o acórdão ora recorrido, além de adequadamente fundamentado, está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Verifico, ao fim e ao cabo, que a parte recorrente apresenta irresignação em face dos termos formulados por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da modulação do Tema RG nº 1.093 e da ADI nº 5.469/DF. Conforme anotado pelo Tribunal de origem, no presente momento, a meu sentir, não resta qualquer dúvida sobre o marco temporal a ser adotado para interpretar-se a expressão “ações judiciais em curso”.



    12. É certo que, ao julgar a ADI nº 5.469-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/08/2021, p. 03/09/2021, secundado à unanimidade, o Relator expressamente identificou o termo final da modulação de efeitos perfectibilizada em 24/02/2021. Justificou esse reconhecimento pelo fato de ter sido este o momento em que se julgou o mérito da controvérsia constitucional. Confira-se:



    “Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.”  



    13. Em novos embargos de declaração, desta feita opostos pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a embargante sustentou contradição no julgamento quantas às ações em curso, pois, a seu ver, “a data de corte para a ressalva das ações em curso, em relação aos efeitos da modulação, é o dia da publicação da ata de julgamento (3/3/21)”. 



    14. Sua Excelência, o Relator, rejeitou a existência desse vício em específico da maneira que segue:



    “A mesma compreensão, mutatis mutandis, se aplica no tocante aos embargos de declaração apreciados na decisão ora atacada. 



    Em relação ao segundo ponto, os embargos de declaração também merecem ser rejeitados, por inexistência dos vícios apontados. 



    Com efeito, vale recordar que o Tribunal Pleno, no acórdão embargado, concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21.”



    15. No caso dos autos, observo que o mandado de segurança impetrado foi subscrito em 03/03/2021 (e-doc. 3, p. 19). Portanto, o acórdão recorrido revela-se escorreito, quando afirma que a presente ação não se encontra ressalvada pela modulação de efeitos realizada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    16. Nesse sentido, confira-se o entendimento externado recentemente pela Primeira Turma do STF no âmbito do RE nº 1.416.396-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 04/04/2023, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE PARADIGMA. 1. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por TELEWINSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIV. LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que o réu seja impedido de exigir o DIFAL-ICMS, bem como o adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, nas operações interestaduais para consumidor final, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015. 2. Julgado procedente o pedido inicial pelo Juízo singular (Vol. 8), o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a validade apenas do adicional do fundo de combate à pobreza, permanecendo o impedimento de cobrança do DIFAL. 3. Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 4. Com o escopo de conferir segurança jurídica à matéria, ainda na sessão de julgamento do mérito, esta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão, para conferir-lhe efeitos prospectivos, de modo que nos casos em que a lei local instituiu o DIFAL, houve modulação dos efeitos da decisão para se fazer constar que a declaração de inconstitucionalidade passasse a valer apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado (que se deu em 2022). Ressalvou-se dos efeitos prospectivos, todavia, as ações judiciais que estivessem em curso no momento do julgamento de mérito da ação 5. No presente caso concreto, a celeuma gira em torno do marco temporal que deve ser considerado para fins do reconhecimento de que a ação judicial já estava em curso. No ponto, o Tribunal de origem entendeu por bem utilizar a data de 2/3/2021. 6. O DISTRITO FEDERAL insurge-se contra essa decisão argumentando que, ao contrário do estabelecido na origem, deve ser utilizado como marco temporal a data do julgamento de mérito (24/02/2021), de forma que apenas as ações ajuizadas até essa data estariam ressalvadas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, instituído pela Lei Distrital 5.546/2015. 7. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do RE 1.287.019 (Tema 1093), DJe de 15/3/2022, de forma enfática, a decisão proferida pelo Eminente Min. DIAS TOFFOLI assentou a clareza da decisão de mérito, no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro a data da sessão de julgamento, qual seja 24/2/2021. 8. No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação apenas em 26 de Fevereiro de 2021 (Vol. 2), de forma que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos proferida do julgamento do Tema 1093. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (grifos nossos).



    17. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.372.271/DF, de minha relatoria, j. 03/10/2023, p. 04/10/2023; RE nº 1.426.814/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/03/2023, p. 31/03/2023; RE nº 1.429.917/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2023, p. 02/06/2023; RE nº 1.424.340/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/03/2023, p. 18/04/2023; ARE nº 1.414.767/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2023, p. 20/03/2023; e ARE nº 1.368.680/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 04/08/2022.



    18. Quanto ao argumento de que, “após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, o ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes tem aplicação imediata” (e-doc. 37, p. 55), verifica-se que o acórdão recorrido não tratou desse tema, que só foi ventilado nos embargos de declaração, quando o Colegiado de origem assentou: “Acrescento que a LC 190/22 não foi objeto da demanda, pois sequer editada à época da interposição dos recursos (id 26500825, 26500832). Logo, a Turma não podia manifestar-se sobre legislação até então inexistente” (e-doc. 25, p. 4), portanto, trata-se de inovação argumentativa, inviável de ser apreciada em sede de recurso extraordinário, sob pena de supressão de instância.



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    21. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator